Tribunal: TJBA
Processo: 8042584-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042584-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): JOAO BOSCO DOS SANTOS FILHO, MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, por não evidenciar constrangimento ilegal. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, requerendo o reexame da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, inexistindo omissão a ser suprida. A insurgência demonstra mera inconformidade com o resultado do julgamento, não sendo cabível rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Não se prestam os embargos à rediscussão da matéria já decidida.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Habeas Corpus de nº. 8042584-57.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante LUCAS DOS SANTOS ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, (data da assinatura eletrônica)